Tribunal: TJDFT
Processo: 0725706-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade comprovadas. PENA-BASE EXACERBADA PELOS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. As declarações das testemunhas policiais, associadas ao laudo pericial e declarações da testemunha, são provas suficientes para manter a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, o que torna inviável a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Correta a exasperação da pena-base pela análise negativa dos antecedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.